Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O cumprimento de sentença de uma ação coletiva, na qual são tutelados direitos individuais homogêneos, tem como legitimado ativo as vítimas e sucessores, sendo subsidiária a legitimidade do Ministério Público, das associações e demais entes do artigo 82 do CDC, nos termos dos artigos 97 a 100 do CDC.
O prazo prescricional para a execução individual da ação coletiva de cobrança de diferenças do Plano Verão é de 05 (cinco) anos, porquanto o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Resp no 1.273.643/PR aplicou por analogia o disposto no art. 21 da Lei no 4.717/65, que estabelece esse interregno para executar o título executivo judicial nas ações populares.
O ajuizamento de cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual, já que a legitimidade para o cumprimento de sentença deve estrita observância à determinação de subsidiariedade dos artigos 97 e 100 da Lei no 8.078/90.